Tribunal: TJSP
Processo: 0006627-41.2010.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
Apelação – Execução por título extrajudicial – Sentença proclamando a prescrição intercorrente. Irresignação improcedente. Incabível a pretendida majoração dos honorários de sucumbência, uma vez que a verba nem mesmo seria devida, à luz do princípio da causalidade (v. REsp 1769201/SP).

Negaram provimento à apelação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000235844
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0006627-41.2010.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
ADINAN FAWAZ HOMMAID MOVEIS EPP LTDA e ADINAN FAWAZ
HOMMAID, é apelado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente), CLÁUDIA GRIECO TABOSA
PESSOA E MOURÃO NETO.
São Paulo, 2 de abril de 2020.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006627-41.2010.8.26.0011 -Voto no
2
19a Câmara de Direito Privado
Apelação no: 0006627-41.2010.8.26.0011
Comarca: CAPITAL 4a Vara Cível do Fórum Regional de Pinheiros
Apelantes: ADINAN FAWAZ HOMMAID MOVEIS EPP LTDA e outro
Apelado: ITAÚ UNIBANCO S/A
MM. Juíza de primeiro grau: Vanessa Bannitz Baccala da Rocha
Voto no 34.576
Apelação
Execução por título extrajudicial
Sentença
proclamando
a
prescrição
intercorrente.
Irresignação
improcedente. Incabível a pretendida majoração dos honorários
de sucumbência, uma vez que a verba nem mesmo seria devida,
à luz do princípio da causalidade (v. REsp 1769201/SP).
Negaram provimento à apelação.

1. Trata-se de execução por título extrajudicial
proposta por ITAÚ UNIBANCO S/A em face de ADINAN FAWAZ
HOMMAID MOVEIS EPP LTDA e ADINAN FAWAZ HOMMAID.
A r. sentença, aclarada à luz de embargos de
declaração, julgou extinto o processo de execução, por considerar
implementada a prescrição intercorrente. Outrossim, responsabilizou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006627-41.2010.8.26.0011 -Voto no
3
exequente pelas verbas da sucumbência, arbitrada a honorária em R$
2.000,00 (fls. 214/215 e 232).
Apelam os executados pretendendo a majoração
do arbitramento dos honorários de sucumbência (fls. 881/885).
2. Recurso tempestivo (fls. 256 e 258) e preparado
(fl. 272).
Sem resposta (fl. 275).
É o relatório do essencial.
3. Não comporta acolhida a irresignação dos
executados, voltada à majoração dos honorários de sucumbência.
Aplica-se, a respeito, a orientação expressa no
recente precedente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça sintetizada na
ementa abaixo transcrita:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006627-41.2010.8.26.0011 -Voto no
4
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
HONORÁRIOS EM FAVOR DO EXECUTADO.
DESCABIMENTO. CAUSALIDADE. AUSÊNCIA
DE SUCUMBÊNCIA DO EXEQUENTE.
1. Declarada a prescrição intercorrente por ausência
de localização de bens, incabível a fixação de verba
honorária em favor do executado, eis que, diante
dos princípios da efetividade do processo, da boa-
fé processual e da cooperação, não pode o devedor
se
beneficiar
do
não-cumprimento
de
sua
obrigação.
2. A prescrição intercorrente por ausência de
localização de bens não retira o princípio da
causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a
sucumbência para o exequente.
3. Recurso especial a que se nega provimento”.
(REsp 1769201/SP, 4a T., Rel. Min. MARIA ISABEL
GALLOTTI, j. 12.3.19).
Uma vez que o exequente não se insurgiu contra o
arbitramento de honorários de sucumbência, pela sentença apelada, o que
impõe a manutenção do decidido, não se justifica a majoração daquele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006627-41.2010.8.26.0011 -Voto no
5
arbitramento, diante do cenário dos autos.
Nessas condições, meu voto nega provimento à
apelação.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator